Tribunal: TJPA
Processo: 0592649-71.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0592649-71.2016.8.14.0301

APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0592649-71.2016.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA N. 13.179

APELADO: EDILSON OLIVEIRA E SILVA JUNIOR

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA N. 13.570

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO DE OBRA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 938/STJ. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 970 E 971/STJ AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Prescrição trienal. P
edido de restituição da comissão de corretagem que decorre do não cumprimento do dever de informação por não constar do contrato e ter sido cobrada no ato de sua assinatura e pago por intermédio de diversos cheques sem a inclusão do valor no saldo devedor. Termo inicial computado da expiração da cláusula de tolerância (efetivo prejuízo). Fato imputado exclusivamente às rés. Prejudicial de mérito rejeitada;

2.
Validade da transferência do promitente-
comprador da comissão de corretagem, desde que previamente informada. Dever de informação previsto no CDC. Não cumprimento;

3.Inaplicabilidade
dos Temas 970 e 971/STJ ao caso concreto. Lucros cessantes devidos com base no valor locatício de
imóvel no mesmo local e com semelhantes características
por mês de atraso. Interpretação mais favorável ao consumidor;

4.Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta por LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Atraso de Obra ajuizada contra si por EDILSON OLIVEIRA E SILVA JUNIOR, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no período compreendido entre 01/12/2014 até a entrega do imóvel a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, aplicável com o vencimento da cada parcela; substituir o INCC

pelo IPCA como índice de correção monetária, a partir de 01/12/2014, caso este fator de correção se mostre inferior; determinar a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada pagamento; condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA a partir da sentença (14336228 - Pág. 42-

14336229 - Pág. 14 e 14336236).

Em suas razões recursais (Id. 14336240), as rés alegam a aplicabilidade dos Temas 970 e 971/STJ, ressaltando ser vedada a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória e ainda que, havendo cláusula penal moratória ou compensatória apenas em desfavor do compromissário comprador, caso haja inadimplemento, deverá esta ser utilizada como parâmetro indenizatório, conforme a cláusula 10.1, alínea “c” do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Subsidiariamente, pugnam pela adequação da base de cálculo dos lucros cessantes, à vista da ausência de liquidação na sentença, defendendo que o parâmetro a ser aplicado seja 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago e não o valor do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sustentam a impossibilidade de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem seja pela incidência da prescrição trienal (Tema 938/STJ), seja pela validade de sua cobrança em razão da efetiva realização da mediação e expressa aceitação do promissário-comprador, sendo, portanto, inaplicável a Súmula 543/STJ.

Requer a reforma parcial da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 14336246), com pedido de condenação das rés ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios.

Distribuídos, coube relatoria à Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, oportunidade em que, na condição de Juiz Convocado suscitei a prevenção do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior pelo julgamento do Agravo de Instrumento n. 0803906-37.2019.8.14.0000.

Redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Aduzem as apelantes a ocorrência de prescrição trienal, conforme o tema 938/STJ.

O presente caso revela a necessidade de
distinguishing
em relação à tese firmada no Tema n. 938/STJ (REsp nº 1.551.956/SP), uma vez que o pedido de restituição da comissão de corretagem decorre do não cumprimento do dever de informação, por não constar do contrato e ter sido cobrada no ato de assinatura do contrato e paga por intermédio de diversos cheques sem a inclusão do valor no saldo devedor.

Consabido que o termo inicial de contagem do referido prazo será da data do pagamento somente nas hipóteses em que se questionar a nulidade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de arcar com a referida remuneração do corretor de imóveis. É neste caso que o pedido será fundado no enriquecimento sem causa, atraindo o prazo trienal.

No caso dos autos, o termo inicial para contagem do prazo prescricional, considerando a teoria da
actio nata
(art. 189 do CC), deve a data do surgimento da pretensão do autor, notadamente o atraso da entrega do imóvel (já incluído o prazo de tolerância - dezembro/2014), uma vez que a restituição dos valores pagos se dá por fato imputado exclusivamente às rés.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CO MPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INAPLICÁVEL A ORIENTAÇÃO DO TEMA 938/STJ. ACÓRDÃO CONSENTÂNEO COM O ENTEDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. ATRASO EXPRESSIVO. DANO MORAL VERIFICADO. PRECEDENTES. EXCESSIVO VALOR INDENIZATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1923527 RJ 2021/0206897-2, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

A questão principal se desenvolve a partir do
Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado em 28/03/2011, da unidade autônoma nº 1108, do Empreendimento Torre Parnaso firmado entre as partes, cujo prazo de entrega de 39 (trinta e nove) meses contados do registro do memorial de incorporação (maio/2014), com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (itens 9.1 e 91.1. do contrato – Id. 14336219 - Pág. 16), sendo, portanto, o prazo final novembro/2014.

Não assiste razão às recorrentes.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da cobrança da comissão de corretagem e de que havendo cláusula penal moratória, não se pode conceder lucros cessantes.

DA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Com efeito, não obstante o STJ entender ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, esta cobrança deve ser previamente informada com o destaque para o cumprimento do dever de informação previsto no CDC.

Na hipótese, não bastasse o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra (Id. 14336218 - Pág. 45- 14336219 - Pág. 29) não prever uma linha sequer acerca do valor devido a título de comissão de corretagem, na planilha de cálculo, dele apartado (Id. 14336220 - Pág. 19) nota-se, apenas a descrição de valores destinados a nomes diversos, presumidamente relacionados a corretores de imóveis, corroborada a presunção, por um lado, na menção à palavra "comissões" nas tabelas inferiores da referida planilha, tudo a subverter, portanto, a clareza e unidade exigidas pelo entendimento cristalizado no Tema 938/STJ e nos julgamentos que o sucederam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINGUISHING. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Muito embora se reconheça, em abstrato, a validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem na compra e venda de imóveis, não há como referendar a regularidade dessa estipulação se violado o dever de ampla informação, conforme reconhecido, no caso concreto, pelo Tribunal de origem.
3. As circunstâncias fáticas destacadas para fazer o distinguishing entre a hipótese dos autos e aquela que ensejou o julgamento dos REsps nºs 1.551.956/SP e 1.599.511/SP não podem ser alteradas sem ofensa as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. Precedentes. 4. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 5. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(STJ - EDcl no REsp: 1724544 SP 2018/0035879-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA SATI. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. TEMA 938 DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por dano material e compensação por dano moral decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária, adquirida por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
É válida a cláusula contratual que transfere a obrigação do pagamento da comissão de corretagem ao adquirente do imóvel, desde que previamente informado do repasse (REsp 1.599.511/SP, 2ª Seção, DJe de 06/09/2016 - Tema 938 do STJ). 4. A Corte de origem expressamente consignou que não houve comprovação nos autos de que o recorrido foi devidamente informados sobre a obrigação de pagar a comissão de corretagem e a taxa SATI, e alterar as referidas conclusões do acórdão impugnado, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusula contratuais.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1850275 SP 2019/0351509-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA N. 938. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Tema n. 938 do STJ: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 2.
Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela inexistência de previsão no contrato quanto à cobrança de comissão de corretagem, assim como o valor não fora transcrito na cláusula descritiva do montante devido, não sendo possível a retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem
. Para modificar esse entendimento seria necessário analisar as cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 5/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1784260 PR 2020/0290739-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

Assim, mantenho a condenação na devolução da comissão de corretagem.

DOS LUCROS CESSANTES

De início, quanto à questão da aplicação das cláusulas penal e os lucros cessantes, ressalto que a sentença não aplicou cumulativamente as duas reparações, mas apenas os lucros cessantes.

Não tendo havido a condenação nas duas reparações, de plano, se afastada a alegação de infringência ao Tema 970/STJ.

Contudo, as apelantes insistem que, havendo a previsão de cláusula penal no contrato, esta é que deve ser aplicada em detrimento dos lucros cessantes, invocando para tal o Tema 971/STJ.

Mais uma vez sem razão.

Analisando os termos do contrato, verifico a existência de multa penal e de multa compensatória na
cláusula 10.1, alíneas “c” e “f” (Id. 14336219 - Pág. 18)
apenas em favor do construtor, sendo uma

estipulada em 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela e a multa compensatória em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do débito (principal e acréscimos) em atraso.

O que o Tema 971/STJ prevê apenas que havendo cláusula penal apenas em benefício de uma parte, em caso de inadimplência desta, aplica-se em benefício da outra parte.

Em sendo assim, havendo a possibilidade de aplicação das duas reparação, deve ser aplicada a que for mais benéfica ao consumidor, no caso os lucros cessantes, correspondente ao valor de aluguel mensal de imóvel equivalente ao objeto da compra durante o período de atraso na entrega pela construtora, o que é mais vantajoso do que as cláusulas penais do contrato, com a agravante de serem somente previstas em benefício das apelantes.

Sobre o tema. colho o seguinte julgado do STJ, cuja ementa segue:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

(...)

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6.
No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo,
tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes
.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

(Grifo nosso)

Em relação ao seu valor a sentença mandou apurar os lucros cessantes em liquidação de sentença, devendo ser observado na sua fixação a "média do mercado de locação em imóveis na mesma região e com semelhantes características".

Quer dizer, a sentença não adotou o procedimento de estimar o valor locatício nos percentuais entre 0,5% e 1% sobre o valor do bem, mas mandou apurar, em liquidação de sentença, o seu valor real pela média de mercado para imóveis no mesmo local e com semelhantes características, não se podendo deferir o pleito recursal de aplicar percentual sobre o montante pago pelo consumidor até então e não sobre o valor do imóvel.

Entretanto, se for adotado o método percentual, este, obviamente, deve ser sobre o valor do bem e não sobre o valor pago pelo consumidor, já que se trata de compensação à parte que, no período de atraso na entrega da obra, poderia estar alugando o apartamento.

Assim, nada há para ser reparado na sentença em relação à condenação em lucros cessantes.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença apelada.

Considerando a sucumbência recíproca fixada na sentença e o improvimento do recurso das rés, majoro os honorários advocatícios a serem pagos a favor do advogado da parte autora de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024